Tribunal: TJDFT
Processo: 0752898-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível. A embargante alegou omissões quanto à ausência de dialeticidade recursal e à juntada de documentos novos em sede recursal, requerendo seu desentranhamento e o não conhecimento do recurso de apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) o acórdão foi omisso ao não enfrentar expressamente a preliminar de ausência de dialeticidade recursal; e
(ii) houve omissão quanto ao exame da alegada irregularidade na juntada de documentos novos na apelação, de modo a justificar a atribuição de efeitos infringentes aos embargos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado examinou os requisitos de admissibilidade do recurso de apelação, o que implica rejeição tácita da preliminar de ausência de dialeticidade.
4. O pedido de desentranhamento de documentos foi igualmente rejeitado de forma implícita, ao serem considerados no conjunto probatório apreciado pelo colegiado.
5. A ausência de tópico autônomo sobre tais pontos não configura omissão, mas demonstra inconformismo com o resultado do julgamento.
6. Os embargos não apontam vícios sanáveis nos termos do art. 1.022 do CPC. Pretendem rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível nesta via recursal.
7. A fundamentação do acórdão é clara, completa e suficiente, não se verificando omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A rejeição tácita de preliminares e alegações ocorre quando o colegiado afirma a admissibilidade do recurso e analisa o mérito da causa.
2. O mero inconformismo da parte com a decisão proferida não configura omissão ou erro material apto a justificar a oposição de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1956814, 0738395-16.2021.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 11.12.2024, DJe 21.01.2025.